Tribunal: TCU
Processo: 022.145/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pela Sra. Ana Maria de Freitas Dantas, ex-servidora do TRF/1a Região, contra o Acórdão 12.396/2021TCU2a Câmara, que teve como relator o Ministro Aroldo Cedraz.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos o pedido de reexame interposto por Ana Maria de Freitas Dantas contra o Acórdão 12396/2021-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, por meio do qual este Tribunal, entre outras medidas, considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria, negando o respectivo registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, mantendo a negativa de registro do ato concessório de aposentadoria da Sra. Ana Maria de Freitas Dantas, com suspensão de eficácia das determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 12396/2021-TCU-Segunda Câmara , enquanto vigentes as sentenças proferidas no processo no 1035883-44.2019.4.01.3400, atualmente em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e pendente de trânsito em julgado; 9.2. nos termos do art. 262 do Regimento Interno deste Tribunal, determinar ao Tribunal Regional Federal da 1a Região que acompanhe o desenrolar do processo judicial referido no item 9.1 e, caso sobrevenha a desconstituição ou suspensão da eficácia das sentenças proferidas na citada ação, dê imediato cumprimento às determinações contidas nos subitens 9.3.1 e 9.3.3 do Acórdão 12396/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.3. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando a respectiva cópia, ao Tribunal Regional Federal da 1a Região, à Sra. Ana Maria de Freitas Dantas e aos demais interessados, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço virtual https://www.tcu.gov.br/acordaos.